Tribunal: TJBA
Processo: 8049160-66.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Embargos de Declaração na Revisão Criminal n.º 8049160-66.2025.8.05.0000 Embargante/Requerente: Alexsandro Climaco Araújo Advogado: Dr. Paulo Alberto Carneiro da Costa Filho (OAB/BA: 22.705) Processo referência: 0300905-21.2015.8.05.0250 (Apelação) Turma Julgadora do Recurso de Apelação: Desa. Ivone Bessa Ramos (Relatora), Desa. Aracy Lima Borges (Revisora) e Des. Eserval Rocha (3ª Julgador) Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I – Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Alexsandro Climaco Araújo em face do acórdão proferido no julgamento da Revisão Criminal n.º 8049160-66.2025.8.05.0000. II – Em suas razões de inconformismo (Id. 95428217), sustenta o Embargante a existência de omissão e contradição no julgado quanto ao afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. Alega que, embora o acórdão afirme que a quantidade e a qualidade da droga apreendida “apenas podem ser utilizadas para afastar o redutor do tráfico privilegiado quando conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou sua integração a organização criminosa”, omitiu-se em demonstrar, de forma concreta e pormenorizada, como os “elementos probatórios robustos” mencionados qualificam-se como prova de dedicação estável e permanente a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa. Assevera, ainda, que os elementos apontados (balança, papel alumínio, quantidade/variedade de drogas, depoimentos policiais sobre fracionamento/embalagem, e a arma/munições que não lhe foram diretamente atribuídas em posse) não se traduzem em prova inequívoca e concreta de dedicação estável e permanente a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa, mas poderiam, no máximo, justificar uma modulação do quantum de redução da pena. Acrescenta que o aresto embargado apresenta contradição, pois, por um lado, reconhece que a quantidade de droga não é o único fundamento para afastar o redutor, e, por outro, se vale de um conjunto de circunstâncias que, por si só, sem a comprovação da estabilidade e permanência da dedicação ou integração à organização criminosa, não deveria ser suficiente para afastar o benefício. Pugna, portanto, pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. III – Os Embargos de Declaração, a teor do art. 619, do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois a matéria posta na Revisão Criminal restou claramente apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado. In casu, constam, expressamente, no decisio recorrido, os fundamentos que conduziram à improcedência da Revisão Criminal. O acórdão embargado enfrentou de modo exauriente a inviabilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado, apontando elementos concretos extraídos dos autos. Confira-se: “Na hipótese vertente, inviável a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, diante da presença, nos autos, de outros elementos concretos que evidenciam a dedicação do Revisionante à atividade criminosa, incluindo, a apreensão de balança de precisão, instrumento tipicamente utilizado para pesagem e fracionamento de entorpecentes destinados à comercialização; a localização de papel alumínio em rolo, material comumente empregado para acondicionamento individual de porções de droga para venda no varejo; a apreensão, no mesmo contexto, de arma de fogo acompanhada de munições, circunstância indicativa de maior estruturação, organização e periculosidade da atividade ilícita; a variedade de substâncias ilícitas apreendidas, consistindo em maconha e crack (774,60 gramas de maconha e 4,33 gramas de crack), sugerindo diversificação do comércio ilegal e maior inserção no mercado do narcotráfico, e os depoimentos dos agentes policiais que relataram, em juízo, sob o crivo do contraditório, que flagraram o Revisionante e os demais denunciados no momento exato em que fracionavam e embalavam as drogas para comercialização”. IV – Inexiste qualquer defeito no acórdão que julgou a Revisão Criminal ajuizada pelo Embargante, refugindo os presentes Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. No mesmo sentido, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça: “No Acórdão embargado foram tratadas de forma explícita e suficiente as duas questões centrais devolvidas pela Defesa: a inviabilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante de circunstâncias concretas que evidenciam dedicação a atividades criminosas, e a inadequação da via revisional para a simples rediscussão de matéria já decidida sem apresentação de prova nova ou demonstração de erro técnico ou injustiça inequívoca. Alinhado ao Parecer desta Procuradoria de Justiça, acostado ao ID 91255331, constou do acórdão que a análise integrada do conjunto probatório - apreensão de balança de precisão e material de acondicionamento, diversidade de substâncias (maconha e crack), presença de arma de fogo e munições no mesmo contexto fático e relatos policiais sobre preparo, fracionamento e embalagem para venda - afasta a figura do traficante eventual e, por consequência, a incidência do redutor do artigo 33, § 4º. [...] Do mesmo modo não procede a alegação de omissão sobre a demonstração de ‘dedicação estável e permanente’ ou ‘integração a organização criminosa’, pois tais questões defensivas foram analisadas minuciosamente à luz de parâmetros assentados pela jurisprudência, reconhecendo-se que embora a quantidade/qualidade da droga, consideradas isoladamente, não se prestem a afastar a minorante do § 4º do artigo 33, no caso concreto, os demais elementos estruturantes do comércio ilícito foram descritos e valorados de forma suficiente a afastar a benesse. [...] Assim, o argumento defensivo quanto a suposta ‘contradição’ não prospera porquanto o Colegiado distinguiu corretamente que quantidade/qualidade da droga, isoladamente, não basta, mas, no caso, as circunstâncias concretas - organização mínima da atividade, preparação profissional do entorpecente e maior periculosidade do contexto - evidenciam dedicação criminosa, afastando a minorante. O Acórdão vergastado apenas delineou que o regime da via revisional tem cognição restrita e, assim como os Embargos de Declaração, não se presta à rediscussão de matéria já decidida, sem a demonstração de prova nova, erro técnico ou injustiça inequívoca”. V – Finalmente, ainda que se reconheça aos Embargos de Declaração a destinação de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos especial ou extraordinário, é indispensável que se configure ao menos um dos vícios elencados no art. 619, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 2.211.142/PR, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 23/10/2025. VI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pela rejeição dos Aclaratórios. VII – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Revisão Criminal n.º 8049160-66.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Simões Filho/BA, em que figuram, como Embargante, Alexsandro Climaco Araújo, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.